Tribunal: STF
Processo: RE 81963
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
1. PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA DE IMÓVEL RURAL. CASO EM QUE O
PROMISSORIO-COMPRADOR, NOTIFICADO, NÃO PAGOU A PRESTAÇÃO
CONTRATADA. AÇÃO POSSESSORIA DO PROMITENTE-VENDEDOR JULGADA
PROCEDENTE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE FALTAM OS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO.